Tribunal: STF
Processo: HC 147368
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vigésima Primeira Vara Criminal da Comarca de São Paulo, no processo nº 0056714-10.2012.8.26.0050, condenou o paciente a 1 ano de reclusão, no regime semiaberto, ante o crime do artigo 155, § 4º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II (tentativa de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), do Código Penal. 
    A Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação da defesa. Aludindo à reincidência, assentou incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Realçou que o paciente voltou a delinquir, mesmo após cumprir pena, considerada a prática de tráfico de drogas, no regime fechado, a revelar não ser socialmente recomendável o benefício. Com embargos de declaração, não se obteve êxito. Recurso especial não teve sequência.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o agravo em recurso especial nº 923.766/SP. O título condenatório transitou em julgado em 1º de julho de 2016.
    A Defensoria Púbica do Estado de São Paulo sustenta adequada a substituição da pena, afirmando não específica a reincidência. Diz favoráveis as circunstâncias judiciais. Destaca iminente o cumprimento de mandado de prisão.
    Requer, no campo precário e efêmero, a expedição de contramandado. No mérito, busca a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
    Mediante a petição/STF nº 39.460/2019, aponta configurada a prescrição da pretensão executória, tendo como termo inicial do prazo a data do trânsito em julgado, para o Ministério Público, da condenação – 19 de março de 2013.
    2. A substituição da pena por restritiva de direitos, a teor do inciso II do artigo 44 do Código Penal, é incabível ante a reiteração delitiva. Apesar de não ser esta resultante do cometimento de idêntico crime, a medida não se mostrou socialmente recomendável, nos termos do § 3º do citado dispositivo, uma vez que, conforme assentou o Tribunal de Justiça, mesmo tendo cumprido pena no regime fechado, por tráfico de drogas, o paciente voltou a delinquir. 
    A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação. Havendo a preclusão maior em 1º de julho de 2016, não se verifica o fenômeno, porque não decorrido período suficiente, 5 anos e 4 meses – 4 anos acrescidos de 1/3, em virtude da reincidência – versado no artigo 109, inciso V, combinado com o artigo 110 do Código Penal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator